Tribunal: TJBA
Processo: 8013576-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013576-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ADRIANO BAPTISTA DE QUINTELLA GOES e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

A9

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS NÃO EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Acórdão que determinou os índices da ANS para reajuste de Plano de Saúde enquadrado como "falso coletivo".

II. Questão em discussão:
Se houve ou não omissão e contradição no acórdão embargado quanto a impossibilidade de vinculação do reajuste aos índices da ANS, a legalidade do reajuste em razão da sinistralidade no que tange a questão da substituição dos percentuais pelos índices da ANS.

III. Razões de decid
ir: A decisão colegiada foi clara ao fundamentar que aplicação dos reajustes em observância aos índices estabelecidos pela ANS decorreu de restar verificado que o plano de saúde sob análise continha apenas 02 (duas) vidas, sendo “falso coletivo” e por falta de comprovação da necessidade do reajuste, visto que não apresentou memórias de cálculos para o índice aplicado.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados por ausência dos vícios autorizadores previstos no artigo 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013576-42.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Embargados ADRIANO BAPTISTA DE QUINTELLA GOES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça